Tribunal: TJSP
Processo: 1019107-98.2019.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OMISSÃO – PREQUESTIONAMENTO – Toda a matéria, bem como todos os dispositivos legais mencionados e todas as alegações das partes foram apreciados, ainda que implicitamente, pelo acórdão – Hipótese em que o embargante pretende, em verdade, o reexame da matéria – Reconhecido que, ainda que os embargos de declaração tenham fins de

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OMISSÃO – PREQUESTIONAMENTO – Toda a matéria, bem como todos os dispositivos legais mencionados e todas as alegações das partes foram apreciados, ainda que implicitamente, pelo acórdão – Hipótese em que o embargante pretende, em verdade, o reexame da matéria – Reconhecido que, ainda que os embargos de declaração tenham fins de prequestionamento, devem ser observados os requisitos do art. 1.022 do NCPC – Omissão, contradição e obscuridade inocorrentes – Matéria prequestionada – Embargos de declaração rejeitados."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035419
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1019107-98.2019.8.26.0405/50000, da Comarca de Osasco, em que é embargante
HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A., é embargada MILVA CICERA DA
SILVA OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019107-98.2019.8.26.0405/50000 -Voto no
2
VOTO No: 37666
EDCL.No: 1019107-98.2019.8.26.0405/50000
COMARCA: OSASCO 2a VARA CÍVEL
EBTE. : HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S/A
EBDA. : MILVA CICERA DA SILVA OLIVEIRA
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS

OMISSÃO

PREQUESTIONAMENTO
Toda a matéria, bem como
todos os dispositivos legais mencionados e todas as
alegações das partes foram apreciados, ainda que
implicitamente, pelo acórdão
Hipótese em que o
embargante pretende, em verdade, o reexame da matéria
Reconhecido que, ainda que os embargos de declaração
tenham fins de prequestionamento, devem ser observados os
requisitos do art. 1.022 do NCPC Omissão, contradição e
obscuridade inocorrentes
Matéria prequestionada

Embargos de declaração rejeitados.”
Embargos
de
declaração
tempestivamente
opostos em face do v. acórdão de fls. 197/201, que, por
votação unânime, deu parcial provimento ao apelo.
Sustenta que há omissão no v. acórdão.
Aduz que decaiu em parte mínima dos pedidos, razão pela
qual, nos termos do art. 86, parágrafo único, do NCPC,
deve ser afastada sua condenação ao pagamento de
honorários de sucumbência. Prequestiona a matéria. Requer
o acolhimento dos embargos, para sanar a omissão e para
fins de prequestionamento (fls. 01/03 do apenso).
É o relatório.
Não há vícios no v. acórdão.
Segundo Luiz Guilherme Marinoni, em seu
Curso de Processo Civil, vol. 02, 2015, “é omissa a
decisão que deixa de se pronunciar sobre argumento
formulado pela parte capaz de alterar o conteúdo da
decisão judicial. Inocorre em omissão relevante toda e
qualquer
decisão
que
esteja
fundamentada de
forma
insuficiente (art. 1.022, parágrafo único, II), o que
obviamente
inclui
a
ausência
de
enfrentamento
de
precedentes das Cortes Supremas arguidos pelas partes e
de jurisprudência formada a partir do incidente de
resolução de demandas repetitivas e de assunção de
competência perante as Cortes de Justiça (art. 1.022,
parágrafo único, I)”.
A alegada omissão inexiste no v. aresto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019107-98.2019.8.26.0405/50000 -Voto no
3
Toda
a
matéria,
bem
como
todos
os
dispositivos legais mencionados e todas as alegações das
partes foram apreciados, ainda que implicitamente, pelo
v. acórdão.
O decisum é claro no sentido de afirmar
que: “o pedido da apelante de inversão dos ônus
sucumbenciais comporta parcial acolhida. De fato, tendo a
autora decaído de apenas parte de seu pedido, devidamente
caracterizada a sucumbência recíproca, devendo cada parte
arcar com o pagamento de metade das custas e despesas
processuais, bem como com os honorários advocatícios dos
patronos da parte adversa, fixados, tendo em vista que a
autora ficou vencida com relação ao pedido de indenização
por danos morais e, considerando, ainda, que o valor do
proveito econômico obtido é muito baixo, em R$1.500,00,
nesta quantia já incluídos os honorários recursais,
observada a gratuidade processual concedida à autora.”
(fls. 201).
Pretende o embargante, em verdade, sob as
vestes da omissão, que os embargos sejam acolhidos com
efeitos infringentes, sem observar os requisitos do art.
1.022 do NCPC (obscuridade, contradição e omissão). A
verdadeira intenção é, portanto, o reexame da causa.
Sobre a questão, já teve este E. Tribunal
a oportunidade de decidir que “A pretexto de esclarecer
ou complementar o julgado, não pode o acórdão de embargos
de declaração alterá-lo (RTJ 90/659, RT 527/240, JTA
103/343)”.
O inconformismo do recorrente, contudo,
não pode ser veiculado por meio de embargos de declaração. Ademais, ainda que para o fim de
prequestionamento, necessário que se demonstre que o
acórdão contenha omissão, contradição ou obscuridade.
Sobre a questão, veja-se:
“Segundo Tribunal de Alçada Civil de São
Paulo RECURSO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ÂMBITO

PREQUESTIONAMENTO - LIMITE DO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL - OBSERVÂNCIA - NECESSIDADE Embargos cuja
única finalidade é o prequestionamento. Inadmissibilidade
se não ocorrentes as hipóteses do artigo 535 do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019107-98.2019.8.26.0405/50000 -Voto no
4
Processo Civil. E. Dcl. 668.468-01/4 - 3a Câm. - Rel.
Juíza REGINA CAPISTRANO - J. 10.8.2004”.
“Tribunal de Justiça de São Paulo EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
Prequestionamento
-
Necessária
observância dos limites traçados pelo artigo 535 do
Código
de
Processo
Civil
-
Reexame
da
causa
-
Inadmissibilidade
-
Recurso
que
visa
apenas
ao
esclarecimento de dúvidas ou supressão de omissões,
contradições ou obscuridades - Embargos rejeitados. Mesmo
nos embargos de declaração com fins de prequestionamento,
devem-se observar os lindes traçados no artigo 535 do
Código de Processo Civil (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana
integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso
não é meio hábil ao reexame da causa. (Embargos de
Declaração n. 248.062-5 - São Paulo - 4o Grupo de Câmaras
de Direito Público - Relator: Celso Bonilha - 25.09.02 -
V. U.)”.
“RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL. PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
1. Ao contrário do que sustenta o agravante, os embargos
de declaração, para fins de prequestionamento, servem
para suprir omissão do acórdão recorrido em relação à
matéria suscitada no recurso cabível ou nas contra-razões
e não para inovar matéria constitucional não debatida nos
autos. 2. Ausente o prequestionamento do art. 129, III,
da Constituição, dado como contrariado. Não prescinde
desse requisito, inerente ao cabimento do recurso de
natureza extraordinária, a circunstância de poder a
ilegitimidade ativa ad causam ser analisada em qualquer
grau de jurisdição. 3. Agravo regimental improvido.”

STF - AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 434420 -
RELATOR: ELLEN GRACIE - PUBLICAÇÃO: DJ 05-08-2005”.
Sendo
o
reexame
da
matéria
e
o
prequestionamento de dispositivos legais a verdadeira
pretensão do embargante, e não a apreciação de eventual
omissão, contradição ou obscuridade, a hipótese é de
rejeição dos embargos opostos.
Fica prequestionada a matéria.
Embargos de declaração rejeitados.
Salles Vieira, Relator